Tribunal: TJDFT
Processo: 0723567-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723567-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADIRSON DONIZETE MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de cancelamento da Requisição de Pequeno Valor – RPV (ID 125468663, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta: 1) a impossibilidade de expedição de precatório ou RPV; 2) o acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento no 0733584-16.2021.8.07.0000, no qual se discute o índice de correção monetária aplicável ao caso, encontra-se pendente de trânsito em julgado. Tece arrazoado no sentido de que a expedição de precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, “o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária”. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos aduzidos na peça recursal. Sem preparo, diante da isenção legal. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente a probabilidade do direito. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Acolhida a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e constatado excesso de execução, o exequente Adirson Martins interpôs agravo de instrumento, cujo acórdão deu-lhe provimento “para reformar a decisão agravada, a fim de rejeitar a impugnação apresentada pelo agravado e, por conseguinte, determinar que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos, mediante a aplicação do IPCA-E como critério de atualização monetária, a partir de 30/06/2009” (ID 30583155, processos no 0733584-16.2021.8.07.0000). Na sequência, os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal foram rejeitados, ao passo que os recursos especial e extraordinário foram admitidos. Nos termos do art. 535, § 3o, I do CPC, não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, expedir-se-á precatório em favor do exequente. Além disso, a interposição de recursos especial e extraordinário, a teor do que dispõe o artigo 995 do CPC, não é dotada de efeito suspensivo. Por fim, se posteriormente reformada a decisão, pode a Fazenda Pública requerer a restituição do valor pago a maior, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator